Tribunal: TJPA
Processo: 0006389-70.2015.8.14.0111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS - CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). RECONHECIDO - PENA REDIMENSIONADA - APELO PROVIDO.1. As vítimas do estupro relataram um cenário em que os eventos ocorreram várias vezes, com intervalo de tempo entre um e outro, sendo praticados em oportunidades e locais distintos, ora na residência das vítimas, ora em um local no quintal, ora na própria casa do réu (dependendo da oportunidade). Os eventos delituosos, portanto, ocorreram por um período muito superior a 30 (trinta) dias. Assim, considerando o contexto dos autos, não se pode admitir que aquele que pratica mais de um estupro contra vítimas diversas, em ocasiões variadas, seja movido pelo mesmo desígnio delituoso ou liame psíquico. Deve ser aplicado o concurso material em relação aos estupros praticados contra vítimas ?J. da S. S.? , ?J. da S. S.? , e ?J. da S. S.?. Portanto, o simples fato de o apelado ter reiterado na prática delitiva, não decorre na incidência de crime único e reconhecimento da continuidade delitiva.2. Por outro lado, a continuidade delitiva deve ser mantida somente quanto à conduta do réu em relação a cada vítima separadamente. Precedentes dos Tribunais Superiores. Pena redimensionada. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006389-70.2015.8.14.0111
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: IPIXUNA (Vara única)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: NEDIAS PRIMO DA SILVA - Def. Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS - CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). RECONHECIDO - PENA REDIMENSIONADA - APELO PROVIDO
.
1.

As vítimas do estupro relataram um cenário em que os eventos ocorreram várias vezes, com intervalo de tempo entre um e outro, sendo praticados em oportunidades e locais distintos, ora na residência das vítimas, ora em um local no quintal, ora na própria casa do réu (dependendo da oportunidade). Os eventos delituosos, portanto, ocorreram por um período muito superior a 30 (trinta) dias. Assim, considerando o contexto dos autos, não se pode admitir que aquele que pratica mais de um estupro contra vítimas diversas, em ocasiões variadas, seja movido pelo mesmo desígnio delituoso ou liame psíquico. Deve ser aplicado o concurso material em relação aos estupros praticados contra vítimas ¿J. da S. S.¿ , ¿J. da S. S.¿ , e ¿J. da S. S.¿. Portanto, o simples fato de o apelado ter reiterado na prática delitiva, não decorre na incidência de crime único e reconhecimento da continuidade delitiva.
2.

Por outro lado, a continuidade delitiva deve ser mantida somente quanto à conduta do réu em relação a cada vítima separadamente. Precedentes dos Tribunais Superiores. Pena redimensionada.
3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 30 de novembro a 09 de dezembro do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Ipixuna, que condenou o réu
Nedias Primo da Silva
, nas penas dos artigos 217 - A,
caput
, incidindo a majorante prevista no art. 226, II, c/c artigo 71, todos do Código Penal, contra três vítimas (crime de estupro de vulnerável praticado por avô, em continuidade delitiva), ao cumprimento da pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime incialmente fechado.

Narra os autos, que o réu, ora apelado
Nedias Primo
praticou atos libidinosos contra três netas suas, desde quando eram menores de quatorze anos de idade.

Contra a vítima ¿J. da S. S.¿ (17 anos), praticou atos libidinosos consistentes em tocar nos seios e passar a mão na genitália da vítima, desde que tinha 07 (sete) anos, sendo que, após esta completar 11 (onze) anos, o avô foi além, realizando cópula ectópica vulvar, que foi desvirginada, inclusive, ocorrendo sangramento.

Já quanto a segunda ofendida ¿J. da S. S.¿ (12 anos), sofreu abuso sexual por parte do avô desde os 06 (seis) anos, consistentes em praticar sexo oral na criança bem como a forçá-la a praticar nele.

Já a terceira vítima ¿J. da S. S.¿ (11 anos), passou a ser abusada sexualmente pelo acusado após completar 07 (sete) anos. Contra ela praticou sexo oral, cópula ectópica vulvar bem como tentou manter cópula ectópica anal.

Destaca ainda a inicial acusatória que, conforme relatos das vítimas, as mesmas sofreram os abusos sob ameaça de morte, sendo estas submetidas aos atos libidinosos pelo período ininterrupto de 10 (dez), 06 (seis) e 04 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida (fl. 99), e após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
condenado o réu nas formas acima deduzidas (fls. 201/206), decisão contra a qual se insurge o órgão acusador.

Em suas razões, o Ministério Público requer que a sentença seja parcialmente modificada a fim de que seja aplicado ao réu o concurso material pela prática de três crimes de estupro de vulnerável, cada um em continuidade delitiva (fls. 215/218).

Em contrarrazões (fls.219 - verso), a defesa requer a manutenção da sentença na sua totalidade.

O feito veio distribuído à minha relatoria, onde à fl. 225, encaminhei ao exame e parecer do
custos legis.

A Procuradora de Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e provimento
¿para condenar o apelado NEDIAS PRIMO DA SILVA à prática de rimes de estupro contra três vítimas distintas, reconhecendo-se a causa de aumento da continuidade delitiva, para cada uma das vítimas¿.

É o relatório.

À revisão.

Belém, 30 de novembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Alega o Ministério Público, ora apelante, que o juiz procedeu de forma equivocada quando reconheceu a continuidade delitiva (prevista no artigo 71 do CPB) em apenas um dos delitos, vez que entende que se tratam de três crimes diversos, contra três vítimas distintas, razão pela qual entende que se deve, no presente caso, ser reconhecida prática dos três delitos distintos e, individualmente, reconhecer-se a causa de aumento da continuidade delitiva, para então se proceder aplicar o concurso material, e consequente soma das penas.

Adianto que o pleito merece procedência.

Relembrando os fatos, consta que, conforme relatos das vítimas, elas sofreram abusos sob ameaça de morte, sendo estas submetidas aos atos libidinosos pelo período ininterrupto de 10 (dez), 06 (seis) e 04 (quatro) anos.

Contra a vítima ¿J. da S. S.¿ (passo a chamá-la de vítima 01), foram praticados atos libidinosos consistentes em tocar nos seios e passar a mão na genitália da vítima, desde que tinha 07 (sete) anos, sendo que, após esta completar 11 (onze) anos, o avô foi além, realizando cópula ectópica vulvar, que foi desvirginada, inclusive, ocorrendo sangramento.

Já quanto a segunda ofendida ¿J. da S. S.¿ (passo a chamá-la de vítima 02), sofreu abuso sexual por parte do avô desde os 06 (seis) anos, consistentes em práticas de sexo oral mútuo.

A terceira vítima ¿J. da S. S.¿ (passo a chamá-la de vítima 03), passou a ser abusada sexualmente pelo acusado após completar 07 (sete) anos. Contra ela praticou sexo oral, cópula ectópica vulvar bem como tentou manter cópula ectópica anal.

A magistrada, entendeu que se tratava de crime único, praticado contra as três vítimas, razão pela qual aplicou o estatuto do crime continuado, nos seguintes termos:

¿(...)
Das provas colhidas em Juízo, restou patente que Josilene foi abusada sexualmente pelo denunciado desde os 7 (sete) até os 11 (onze) anos de idade, ou seja, até o ano de 2009; Josiane sofreu abusos dos 6 (seis) até 11 (onze) anos, portanto, até o ano de 2013; Josiely foi vítima de seu desde os 07 (sete) anos até os 10 (dez) anos de idade, ou seja, os atos criminosos tiveram início no ano de 2010.
Conforme subsume-se dos depoimentos das vítimas existiram crimes da mesma espécie (estupro de vulnerável), mais de uma vez (inúmeras vezes), em circunstâncias de tempo lugar (casa das vítimas e residência do denunciado), maneira de execução (tipos semelhantes de atos libidinosos praticados), mesmos envolvidos (acusado e suas netas), de modo a restar configurada a continuidade delitiva.
Impende ressaltar ser possível o reconhecimento do crime continuado em relação aos delitos praticados contra vítimas diferentes na hipótese em que o agente praticou crimes de estupro de vulnerável contra três menores de catorze anos de idade, ao longo de vários anos, cometidos em conexão de tempo, lugar e modo de execução, como no caso em tela.
Há três teorias que discutem a necessidade da presença do elemento unidade de desígnios no cometimento de delitos para a aplicação do instituto do crime continuado: objetiva (não exige a prova da unidade de desígnio, mas única e tão somente a demonstração de requisitos objetivos, tais como a prática de crimes da mesma espécie, cometidos em semelhantes condições de lugar, tempo, modo de execução, entre outras.), subjetiva (exige apenas unidade de desígnio para demonstrar a existência do delito continuado), ou objetivo subjetiva (exige-se, para a prova do crime continuado, não somente a demonstração dos requisitos objetivos, mas ainda a prova da unidade de desígnio). Embora seja tema bastante discutido na doutrina e na jurisprudência a respeito de qual teoria foi adotada no Brasil, comungo do entendimento esposado pelo mestre Guilherme Nucci (Código Penal Comentado, 2014) o qual defende que, em se tratando de instituto que visa beneficiar o réu, deve-se aplicar a literalidade da lei, não se fazendo exigências que o dispositivo expressamente não o faz. Eis a lição do referido autor: (...)
Insta salientar que verifico, nos fatos sob análise, que, contra cada uma das vítimas o réu praticou crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Segundo afirma o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Sebastião Reis Júnior em seu voto seguido à unanimidade no REsp 1471651 (2014/0192709-0 - 05/11/2015), uma vez reconhecida a continuidade delitiva específica (nos moldes dispostos no parágrafo único do art. 71 do CPB) entre os estupros praticados contra vítimas diferentes, deve ser aplicada exclusivamente a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de norma especial em relação ao caput do dispositivo, mesmo que, em relação a cada uma das vítimas, especificamente, também tenha ocorrido a prática de crime continuado.
(...)
Portanto, restando devidamente comprovada a prática do delito de estupro de vulnerável, em outro sentido não se poderia concluir senão naquele que converge para a condenação do réu, porém, com procedência parcial da presente ação penal, por não ser cabível o cúmulo material de três delitos de estupro em crime continuado e sim a aplicação do referido instituto na sua modalidade específica (parágrafo único do art. 71), ponderando-se, devidamente, a culpabilidade do réu e o número de vítimas atingidas. (...).¿

Em que pese respeite o posicionamento adotado pela ilustre magistrada, discordo de tal posicionamento.

Com efeito, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro.

Como visto, o reconhecimento da continuidade delitiva reclama, por certo, que os delitos sejam da mesma espécie, tendo sido cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução ou, na hipótese especial prevista no
parágrafo único
do art.
71
do CP, que sejam os crimes dolosos, cometidos contra vítimas diferentes, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, devendo o magistrado considerar, neste caso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agentes, além dos motivos e circunstâncias do crime.

No presente caso, da análise aprofundada dos fatos e das provas, não vislumbro tratar-se de um único crime, já que, no meu sentir, não constatei a existência do requisito subjetivo, já que não houve identidade de

circunstâncias de tempo lugar, ou mesmo similitude do
modus operandi.

Na verdade, trata-se de reiteração delitiva, onde o réu, de forma isolada, praticou vários crimes isolados de estupro contra três vítimas distintas, efetuados em contextos distintos e durante épocas diversas.

Contra a vítima 01, Josilene, seus relatos descrevem que esta passou a ser abusada desde que tinha sete anos até os onze anos de idade. Que os atos começaram por toques no seio e genitália da vítima, até penetração e desvirginamento. Os locais de execução foram variados e aleatórios (dependendo da oportunidade).

Que o réu a obrigava a assistir filmes pornôs com ele (laudo nº 2015.01.000254 - SEX, fl. 28, e declarações de fls. 35,36 e 154 - verso)

Já contra a vítima 02 - Josiane, os atos começaram a ser praticados quando a menor tinha seis anos de idade e perdurou até os onze anos, de onde o réu passou a inserir o dedo na genitália da vítima, evoluindo ao seu desvirginamento.

As práticas eram cometidas na residência da vítima, no quintal, na residência do acusado, ou mesmo em uma fazenda (onde os atos foram praticados todos os dias).

O réu obrigava a vítima a fazer-lhe sexo oral, dentre outros. (laudo nº 2015.01.000379 - SEX, fl. 29, relatos de fls. 153)

Por sua vez, contra a vítima 03, Josiely o avô iniciou a prática dos atos quando a menor possuía 07 (sete) anos, que perdurou durante três anos, sendo que contra a mesma o réu a obrigada a praticar sexo oral nele, além de ter tentado manter cópula ectópica vulvar bem como cópula ectópica anal. Descreveu que
¿(...) ele mandava eu me acocar, ficar de joelho e esfregava o pinto dele na minha boca¿
(textuais).

O local onde os atos foram praticados variou ao longo dos anos (casa das menores, residência dos avós e etc.,), bem como em contexto e épocas diversas. (laudo nº 2015.01.000380 - SEX, fl. 30, depoimento às fls. 153 - verso)

Portanto, como se vê, o réu não pode ser agraciado com o benefício legal previsto no artigo 71 do CP, com tratarem-se três crimes de estupro diversos e autônomos - e não um ¿crime único¿ - já que os delitos foram praticados em contexto fático diverso, contra 3 (três) vítimas diferentes, em anos distintos, e de forma reiterada (cada um praticado em continuidade delitiva), logo, tenho que no presente caso, deve-se aplicar o concurso material de crimes (art. 69, do CP), já que se tratam de condutas praticadas contra vítimas distintas e que se originaram de desígnios autônomos (e-STJ fls. 383/384).

Também, o lapso temporal decorrido entre os delitos, perpetrados contra vítimas distintas - ao longo de quase 10 anos, denota a habitualidade delitiva, atraindo a incidência da regra do concurso material de crimes. Com efeito, a jurisprudência o STJ é pacífica no sentido de que é incabível a aplicação da regra da continuidade delitiva quando o agente faz da prática criminosa uma habitualidade. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. PRÁTICA DE ATOS CONTRA QUATRO VÍTIMAS DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA E NÃO REAL, BEM COMO MEDIANTE HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
(...) 2. Ainda que assim não fosse, consta da sentença que ao menos em relação a uma das vítimas, o paciente a teria abusado sexualmente três vezes por semana, desde quando esta tinha cinco anos de idade até os doze, o que demonstra verdadeira habitualidade criminosa, a afastar a continuidade delitiva, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal. 3. Ordem denegada
.
(HC 269.104¿SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. em 15.08.2017, DJe 24.08.2017)

No mesmo sentido, colaciono julgado deste TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. ART. 217-A C/C ART. 69 DO CPB. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO.
I-

Inocorrente a continuidade delitiva, uma vez que não houve a indicação precisa de tempo, modo e lugar de execução de cada um dos crimes, no caso, a habitualidade, assim considerada quando o agente pratica rotineiramente determinada espécie de crime, perpetrando cada delito autonomamente, vale dizer, de forma frequente, em períodos de tempo incertos e desprovido de liame subjetivo entre eles, hipótese em que, por certo, não deve o agente ser agraciado com o benefício legal previsto no art. 71 do Código Penal (precedentes).
II-

Reparação civil: Exclusão cabível. Não poderia ser imposto de ofício, até porque nem mesmo foi objeto de apreciação pela defesa, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco houve pedido nesse sentido pela parte ou interessados. Apelo parcialmente provido. Unânime. (2018.04748750-05, 198.292, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-22, Publicado em 2018-11-27)
E ainda:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. CRIME COMETIDO CONTRA DUAS VÍTIMAS, FILHA E ENTEADA. APELANTE CONDENADO A UMA PENA DE 26 (VINTE E SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. (...)
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA RECONHECER A REGRA DO CONCURSO MATERIAL E NÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. CRIMES PRATICADOS EM OPORTUNIDADES DIFERENTES. OCASIÕES VARIADAS E VÍTIMAS DIFERENTES. DESÍGNIOS DELITIVOS E LIAME PSÍQUICO AUTÔNOMOS. INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO REPRESSIVO).
PENA ESTABILIZADA EM 31 (TRINTA E UM) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. APELOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, COM MODIFICAÇÃO DA PENA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000179-37.2017.8.05.0158, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 07/05/2019 ) (TJ-BA - APL: 00001793720178050158, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 07/05/2019) destaquei
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS - CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) - RECONHECIDO - PENA REDIMENSIONADA - APELO PROVIDO. As vítimas do estupro relataram um cenário em que os eventos ocorreram várias vezes, com intervalo de tempo entre um e outro, sendo praticados em oportunidades e locais distintos, ora no igarapé, ora na própria casa do réu. Os eventos delituosos, portanto, ocorreram por um período muito superior a 30 (trinta) dias. Assim, considerando o contexto dos autos, não se pode admitir que aquele que pratica mais de um estupro contra vítimas diversas, em ocasiões variadas, seja movido pelo mesmo desígnio delituoso ou liame psíquico. Deve ser aplicado o concurso material em relação aos estupros praticados contra vítimas Y.O.A.F., E.O.A.F., J.N.M.S. A continuidade delitiva deve ser mantida somente quanto à conduta do réu em relação a cada vítima separadamente. Precedentes dos Tribunais Superiores. Pena redimensionada. Apelo provido. (...). (TJ-RR - ACr: 0010100008464, Relator: Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Data de Publicação: DJe 05/12/2014)

Por outro lado, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, em seu brilhante parecer,
verbis
:
¿(...)
Contudo, data vênia, a decisão da magistrada merece ser reformada neste ponto. Para efeito de continuidade delitiva é imprescindível, dentre outros requisitos, que sejam consideradas a culpabilidade e as circunstâncias do crime (...).
Ora, excelência, a codificação informa a necessidade de o magistrado considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (elementos subjetivos) para poder majorar a pena de apenas um dos crimes. Ocorre que, in casu, a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pela própria magistrada, por ocasião da primeira fase da dosimetria dos crimes, portanto, não existem razões que justifiquem a aplicação do parágrafo único do art. 71 do CPB. (...)¿

Portanto, uma vez tratarem-se de ações autônomas com desígnios próprios, contra vítimas diferentes e em diversos contexto fáticos, cabe a mim fazer uma nova dosimetria da pena.

Passo a dosá-las:

Contra a vítima 01, Josilene
, adoto a mesma fundamentação constante na sentença assim motivada:

O réu é primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é extremamente elevada, tendo em vista a tenra idade da vítima quando submetida aos abusos, a quantidade, variedade e gravidade dos atos libidinosos praticados (apalpar os seios, sexo oral, cópula ectópica vulvar e conjunção carnal, entre outros). A conduta social sem dados específicos para uma avaliação. Quanto à personalidade do agente, não vislumbro a presença de provas para valorá-la. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime extrapolaram as normais do tipo, pois, conforme relatado pela vítima, o réu a constrangia a submeter-se aos abusos por meio de ameaças de morte.

E, por fim, as consequências do crime não lhe desfavorecem, vez que não há provas de que tenham extrapolado aquelas que o tipo penal visa evitar. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que
fixo a pena base em 11 (onze) anos de reclusão.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, verifico inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena base.

Na última das fases da dosimetria da pena, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual elevo a pena à metade e fixo a reprimenda em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Da aplicação da causa de aumento de pena em razão do crime continuado:

Segundo reza o art. 71 do CPB que:
¿Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.¿

Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e
2/3, para 7 ou mais infrações.

No caso em tela, ante o elevadíssimo lapso temporal em que os abusos foram perpetrados - ao longo de 04 anos - somado a tenra idade da vítima, bem como a assiduidade com que a infante ficava a sós com o apelado, motivo pela qual tenho que a pena deve ser aumentada na fração de 2/3 (dois terços), perfazendo um total de 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses que a torno concreta e definitiva.

Contra a
vítima 02
,
Josiane
, mais uma vez adoto como motivação os termos da sentença, e fixo a pena nos seguintes moldes:

O réu é primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é extremamente elevada, tendo em vista a tenra idade da vítima quando submetida aos abusos, a quantidade, variedade e gravidade dos atos libidinosos praticados (apalpar os seios, sexo oral, penetração do pênis na vagina, entre outros). A conduta social sem dados específicos para uma avaliação. Quanto à personalidade do agente, não vislumbro a presença de provas para valorá-la. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime extrapolaram as normais do tipo, pois, conforme relatado pela vítima, o réu dizia para vítima não contar nada a avó (esposa do denunciado) porque ela poderia morrer (passar mal) ao saber o que ele fazia. E, por fim, as consequências do crime não lhe desfavorecem, vez que não há provas de que tenham extrapolado aquelas que o tipo penal visa evitar. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que
fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, verifico inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena base.

Na última das fases da dosimetria da pena, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual elevo a pena à metade e fixo a reprimenda em 15 (quinze) anos de reclusão.

Da aplicação da causa de aumento de pena em razão do crime continuado:

Segundo reza o art. 71 do CPB que:
¿Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.¿

No caso em tela, ante o lapso temporal em que os abusos foram perpetrados - durante 06 (seis) anos - a tenra idade da vítima, bem como a assiduidade com que a infante ficava a sós com o apelado, motivo pela qual tenho que a pena deve ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão que a torno concreta e definitiva.

Contra a
vítima 03
,
Josiely
, mais uma vez mantenho os termos da sentença e fixo a seguinte pena:

O réu é primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é extremamente elevada, tendo em vista a tenra idade da vítima quando submetida aos abusos, a quantidade, variedade e gravidade dos atos libidinosos praticados (apalpar os seios, sexo oral, tentativa de penetração do pênis na vagina e no ânus, entre outros). A conduta social sem dados específicos para uma avaliação. Quanto à personalidade do agente, não vislumbro a presença de provas para valorá-la. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime extrapolaram as normais do tipo, pois, conforme relatado pela vítima, o réu a forçava a praticar os atos libidinosos mesmo com bastante resistência da vítima. E, por fim, as consequências do crime não lhe desfavorecem, vez que não há provas de que tenham extrapolado aquelas que o tipo penal visa evitar. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, verifico inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena base.

Na última das fases da dosimetria da pena, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual elevo a pena à metade e fixo a reprimenda em 15 (quinze) anos de reclusão.

Da aplicação da causa de aumento de pena em razão do crime continuado:

No caso em tela, ante o lapso temporal em que os abusos foram perpetrados - durante 06 (seis) anos - a tenra idade da vítima, bem como a assiduidade com que a infante ficava a sós com o apelado, motivo pela qual tenho que a pena deve ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão que a torno concreta e definitiva.

Considerando que foi reconhecido o concurso material entre os crimes em continuidade delitiva praticados pelo acusado (art. 217-A, CP contra cada vítima), conforme regra prevista no art. 69, CP, aplico o cúmulo material de penas em seu desfavor, que, juntas,
totalizam o montante de 61 (sessenta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece no inicialmente fechado, nos termos da sentença.

Diante de todo o exporto, conheço do presente recurso, acolho o parecer ministerial e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o concurso material de crimes e proceder a nova dosagem das penas impostas, restando fixada em.
de 61 (sessenta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado por avô, contra três vítimas distintas, cada crime em continuidade delitiva (art. 217 - A, c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal.

É o meu voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator